Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-22.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001352-22.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RO OTSIHORO O XAVANTE - CPF: 701.226.091-23 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1001352-22.2021.8.11.0110

APELANTE (S):

RO OTSIHORO O XAVANTE

APELADO (S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art. 921 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do referido diploma legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RO OTSIHORO O XAVANTE

contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC, uma vez que o requerente deixou o processo parado por mais de 30 (trinta) dias, conforme Id. 217947191.

Em suas razões recursais (Id. 217947194) a parte apelante sustenta, em síntese, a ausência de abandono da causa, tendo em vista o processo já em fase de execução e a extinção se dá apenas pelo art. 924 e seus incisos.

Assevera que a ausência de andamento processual implica necessariamente o arquivamento dos autos, não havendo que se falar em extinção, bem como que não houve a renúncia ao crédito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença vergastada e determinar o prosseguimento dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
RO OTSIHORO O XAVANTE

promoveu o
Cumprimento de Sentença
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
na busca da satisfação do seu crédito no valor de R$ 5.924,44 (cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Proferida a decisão intimando o executado para pagar o débito referente à condenação,
o prazo decorreu
in albis
p
ara o cumprimento da obrigação (Ids. 217947175 e 217947177).

Em seguida, houve a intimação eletrônica da parte exequente por duas vezes para requerer o que de direito, sob pena de extinção (Ids.
217947178 e
217947180), tendo o exequente apresentado nos autos o valor atualizado do débito e postulado o bloqueio Bacenjud (Id. 217947181).

Proferida decisão intimando novamente o executado para pagar o débito referente à condenação (Id. 217947184). Sem resposta, intimou-se novamente o exequente para requerer o que de direito (Ids. 217947186, 217947187 e 217947190).

Após, o magistrado singular,
Dr. Matheus de Miranda Medeiros,
proferiu sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, conforme relatado.

Irresignada, recorre a parte exequente.

Pois bem.

A controvérsia reside em averiguar o alegado desacerto da sentença que determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono.

Em primeiro, verifica-se que não houve inércia do exequente, mas do juízo em promover a diligência (Bacenjud) postulada na manifestação acostada ao Id. 217947181.

Segundo, na hipótese, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo por inércia do credor, com fundamento no art. 485, III, do CPC, tendo em vista que o referido preceito é restrito à fase de conhecimento.

Isso porque, em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho a ser adotado é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.924 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes (AgRg no AREsp 415.017/SC). (N.U 0005431-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1.o A 4.o, E ART. 924, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Verificada a inércia do credor, no cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, restrito à fase de conhecimento, mas sim o art. 924 do mesmo código, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 1.o a 4.o, do CPC).2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11a Câmara Cível - 0003060-60.2000.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.03.2022).

Ressalta-se que na fase de cumprimento de sentença prevalece o interesse do credor que se sustenta em um título executivo judicial, formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia, enseja a suspensão e remessa dos autos ao arquivo, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do CPC.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024